Tribunal: TJMT
Processo: 1011400-60.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011400-60.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLOVIS DO LAGO ALBUQUERQUE - CPF: 447.246.249-49 (RECORRENTE), BRENDA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 019.265.891-30 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011400-60.2024.8.11.0037.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Recorrido
: CLOVIS DO LAGO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

08/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES RELATIVOS À CORREÇÃO E AOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou a demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, e R$ 78,86 por danos materiais, em razão de cancelamento de voo, atraso superior a 10 horas e extravio temporário de bagagem.

A recorrente alegou ausência de ato ilícito por readequação da malha aérea, inexistência de danos morais e desproporcionalidade do valor arbitrado, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço aéreo a justificar a responsabilização da companhia aérea; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais e materiais indenizáveis; e (iii) determinar a adequação dos critérios de correção monetária e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação, independentemente de culpa (art. 14 do CDC).

O cancelamento do voo, a realocação para outro aeroporto com atraso superior a 10 horas e o extravio temporário de bagagem caracterizam falha na prestação do serviço, não afastada por justificativa idônea da companhia aérea.

O dano moral decorrente de tais transtornos extrapola o mero aborrecimento, sendo presumido (dano
in re ipsa
), cabendo a devida compensação pecuniária.

O valor fixado de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional aos transtornos vivenciados e adequado aos parâmetros jurisprudenciais, e ao método bifásico adotado pelo STJ para arbitramento de indenizações.

Os danos materiais no valor de R$ 78,86 foram comprovados documentalmente, sendo devida sua reparação.

A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, podendo ser alterados de ofício. Conforme a nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil (Lei no 14.905/2024), a correção deve observar o IPCA, e os juros de mora, a taxa Selic, deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com adequação de ofício dos índices de correção monetária e juros.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente por danos causados ao consumidor em razão de cancelamento de voo, atraso excessivo e extravio temporário de bagagem, não afastada por readequação da malha aérea.

Os danos morais decorrentes de falha relevante na prestação do serviço são presumidos, sendo desnecessária a demonstração específica de prejuízo.

A fixação da correção monetária pelo IPCA e dos juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, é obrigatória e pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, com redação da Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31.03.2023; TJMG, Apelação Cível no 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 276511413, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido
de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 78,86 (setenta e oito reais e oitenta e seis centavos)
, a título de
danos materiais
,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Em sede recursal, a reclamada alega:

1)

Ausência de ato ilícito - Readequação da malha aérea;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 276511419), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo prestado pela demandada para o trecho de
Guarulhos/SP
a
Cuiabá/MT
, programado para o dia 11/10/2024, às 23h50min, e
chegada prevista às 01h10min do dia 12/10/2024
.

Relata que, embora tenha realizado o
check-in
e comparecido ao aeroporto com a devida antecedência, o voo foi cancelado, sendo realocado em um novo voo, partindo do aeroporto de
Congonhas/SP
,
o que resultou em
atraso superior a 10 (dez) horas
em relação ao horário originalmente contratado.

Esclarece que reside na cidade de Primavera do Leste/MT, e, quando chegasse a Cuiabá, iria se dirigir ao terminal rodoviário para seguir viagem, pois já havia adquirido o bilhete para seguir para a citada cidade.

Salienta que, ao desembarcar, descobriu que sua bagagem havia sido extraviada, sendo informado, horas depois, que a mala estaria em outro voo, tendo que aguardar na cidade de Cuiabá até a chegada de sua bagagem.

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento do voo decorreu da readequação da malha aérea, sendo o demandante reacomodado em novo voo, tendo recebido toda assistência necessária.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Importa ressaltar que o voo contratado pelo autor foi programado pela própria empresa reclamada. No caso,
a companhia aérea não adotou as devidas cautelas para prevenir transtornos decorrentes de eventuais atrasos
, como alterações na malha aérea ou problemas técnicos, circunstâncias previsíveis na atividade que exerce.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado
,

que causou a realocação em outro voo,
com mudança de aeroporto e extravio temporário da bagagem
, resultando em
sua chegada ao destino
10 horas
após o horário inicialmente previsto.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma,
considerando o atraso propriamente dito, a falta de comunicação prévia, a mudança de aeroporto para o embarque e, por fim, o extravio temporário da bagagem do reclamante
, tem-se que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença,
mostra-se adequada
ao caso concreto
, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, e como medida pedagógica
.

Ainda, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização pelos prejuízos materiais suportados pelo autor,
na quantia de
R$ 78,86 (setenta e oito reais e oitenta e seis centavos)
,

conforme documentos anexados à exordial (ID 276511403).

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ressalta-se que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
determinando,
de ofício
, a alteração do índice de correção monetária, fixando o IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025